Tribunal: TJDFT
Processo: 0008040-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008040-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16092617, o exequente pede: a) A expedição dos competentes precatórios complementares dos valores ainda não satisfeitos (precatórios IDs 10856516 e 10856323; b) A retificação na lista de ID no 10856090, onde se lê: MARIA EUNICE DE ARAÚJO deve-se ler: MARIA EUNICE DE ARAÚJO VAZ, eis que a substituída alterou seu sobrenome por motivo de casamento. Instado a se manifestar, o DF quedou-se inerte (ID 17566006). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de item “B”, destaca-se que cumpre à substituída MARIA EUNICE DE ARAÚJO VAZ diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 - CNJ. Assim, observe a laboriosa Secretaria do Conselho Especial que, em relação à substituída MARIA EUNICE DE ARAÚJO VAZ, o feito deve prosseguir observando-se a sua alteração de nome, conforme documento comprobatório constante do ID 16092619. Quanto ao pedido de expedição de precatório complementar em relação aos anuentes MARIA EVOLENE VENTURA DOS SANTOS, MARIA FELICIA SOARES, MARIA FERNANDA OLIVEIRA E MARIA FERREIRA LIMA, nada a prover, considerando que além de o pagamento já ter sido feito, a execução já foi extinta em relação a eles (IDs 10856510 e 10856057). I. Brasília, 8 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador